Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO 887 STJ. APLICAÇÃO DO IPC/INPC. OBSERVÂNCIA DA TABELA DE CORREÇÃO DO TJDFT. LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
1. Inaplicável a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1392245/DF (Tema 887) à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, decorrentes da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1.
1.1. O Tema Repetitivo 887 cuida da inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública - no caso, sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989).
2. Devem ser utilizados os índices de correção adotados pela Contadoria Judicial deste egrégio Tribunal de justiça (IPC e INPC) para atualização monetária do débito nas liquidações que tramitam perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.